Tribunal: TJDFT
Processo: 0732488-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732488-29.2022.8.07.0000 RECORRENTES: FUNDAÇÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO, CESB - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA LTDA RECORRIDAS: ISABELLA FERREIRA ESTEVES FOGGIA, MAGDA MARIA DE OLIVEIRA FOGGIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR DE CRÉDITO EDUCATIVO. CRÉDITO CONCEDIDO POR FUNDAÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS PARA CUSTEIO PARCIAL DE CURSO DE ENSINO SUPERIOR. FUNDACRED. CESB. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. SUBSUNÇÃO AOS CONCEITOS LEGAIS DE CONSUMIDOR E FORNECEDOR PREVISTOS NOS ARTS. 2o E 3o DO CDC. DECISÃO AGRAVADA QUE DECLINOU DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA PARA JUÍZO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. IRDR 17 TJDFT. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A relação jurídica que entre si constituíram as partes está submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990, porquanto as partes se enquadram nos conceitos legais de consumidor e fornecedor. 2. A mera constituição da agravante como fundação de direito privado sem fins lucrativos não basta para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, porque não há nenhuma norma legal que determine a inaplicabilidade do diploma legal às entidades sem fins lucrativos. Pelo contrário, o art. 3o do CDC é expresso ao prever como fornecedor toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que comercializem produtos ou prestem serviços. 3. Caso diverso do analisado no REsp 1.155.684/RN, por não se tratar de crédito educativo concedido em âmbito de programa governamental. Distinguishing que determina solução diversa à prevista naquele precedente. 4. Correta a decisão agravada que determinou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso e, em obediência ao fixado na tese do IRDR n. 17 deste Tribunal de Justiça, declinou de ofício da competência para o juízo do domicílio da ré/consumidora. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido deu, ao artigo 3o do Código de Defesa do Consumidor, interpretação diversa daquela dada pelos paradigmas que colacionam, proferidos pelo TJBA, TJMG, TJRS e pelo STJ, acerca da inexistência de relação de consumo e consequente inaplicabilidade do CDC nos contratos de Crédito Educativo. Pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Lucas Tassinari, OAB/RS 94.512. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito. A matéria encontra-se devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho jurídico-infraconstitucional, e o dissenso foi apresentado nos moldes da legislação de regência, mostrando-se oportuna a submissão do apelo à Corte Superior. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado das recorrentes, Lucas Tassinari, OAB/RS 94.512. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012